Tribunal: TJDFT
Processo: 0706183-93.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706183-93.2022.8.07.0004 RECORRENTE: JOSÉ ARMANDO DE SOUZA ARAGÃO RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. SUSCITADA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. SEGURO. PRAZO. UM ANO. PRESCRIÇÃO DECLARADA. RECURSO PREJUDICADO EM PARTE. MÉRITO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOMÓVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM TERCEIRO. ACIONAMENTO DO SEGURO POSTERIOR. DUPLA INDENIZAÇÃO RECEBIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO DECLARADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o requerimento de gratuidade de justiça caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade. 1.1. Levando em consideração que a parte apelante não trouxe qualquer elemento que ateste a capacidade econômica do apelado em arcar com as custas processuais, limitando a apresentar conjecturas, devida a rejeição à impugnação apresentada. Preliminar de impugnação da gratuidade de justiça rejeitada. 2. Também se sujeita ao prazo prescricional de um ano a pretensão de recebimento de indenização securitária complementar, relativamente aos lucros cessantes que a parte alega estar cobertos pela apólice. Prejudicial de mérito suscitada de ofício. 3. Não se admite que o segurado acione a seguradora para dela receber a indenização securitária se antes obteve da proprietária do outro veículo a reparação dos mesmos prejuízos. Enriquecimento sem causa configurado. 4. A jurisprudência admite a possibilidade de que a seguradora se volte contra o segurado, tendo em vista a vedação ao enriquecimento sem causa e a boa-fé daquele que firmou acordo extrajudicial com o segurado antes do pagamento da indenização pela seguradora. Precedente. 5. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Prescrição declarada de ofício. Recurso prejudicado na parte atingida pela prescrição. Recurso conhecido em parte e, na extensão, provido. Sentença reformada. Os recorrentes, sem a indicação de normativo malferido, apresentam a existência e repercussão geral da matéria e defendem a inobservância ao princípio da paridade das armas (princípio da igualdade processual), em face da aplicação da diversidade de tempo prescricional para cada um dos litigantes, em situações jurídicas que guardam simetria procedimental. Acrescentam, ademais, a existência de enriquecimento ilícito da seguradora/recorrida, decorrente do afastamento da obrigação da referida parte de cumprir fielmente sua obrigação descrita em apólice securitária. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EULER DE MOURA SOARES FILHO, OAB/MG 45.429, e ANDRÉ SILVA ARAÚJO, OAB/ES 12.451 (ID 59558197). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que "a ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula no 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1395139 ED-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 13/12/2022 e ARE 1485420 AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 22/5/2024). Outrossim, ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que, para que o Supremo Tribunal Federal pudesse analisar as teses recursais apresentadas pela parte insurgente necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005